Tribunal: TJDFT
Processo: 0741541-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741541-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBERSON PEREIRA DE SANTANA IMPETRANTE: REINALDO FRANÇA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de evitar eventual supressão de instância, esclareça o impetrante se a questão ventilada em sede de habeas corpus já foi apresentada perante a Autoridade Coatora, trazendo cópia do que foi decidido. Em tempo, esclareça, ainda, o seu pedido, uma vez que o Ministério Público já se manifestou sobre o Acordo de Não Persecução penal (ID 64604364 – p. 78). Prazo: 5 (cinco) dias sob pena de negativa de seguimento. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 22:06:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator